Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731877-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA AGRAVADO: PAULO CEZAR FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, deferiu a liminar “para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (R$ 7.500,00)”. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, que pretendia a admissão da “prestação de caução para o despejo liminar imediato mediante o crédito dos valores devidos a título de aluguel pelo locatário” (ID 62451369). É o breve relato. Compulsando os autos do processo originário, verifico que o autor/agravante formulou pedido de desistência do pleito liminar de despejo imediato (ID 206977691, do processo referência), o qual foi homologado pelo d. Juízo a quo (CPC/2015 200 parágrafo único) (ID 207225636, do processo referência). Assim, não remanesce interesse recursal ao agravante na admissão da caução na forma pretendida. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator